Tribunal: TJES
Processo: 5023122-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023122-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIN RAMOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

2.
O agravante, aposentado, sustenta fazer jus ao benefício, alegando possuir elevadas despesas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça diante da declaração de hipossuficiência apresentada, especialmente considerando a existência de decisão anterior que já negara o mesmo benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2º, CPC).

5.
O benefício já havia sido indeferido ao agravante por decisão colegiada em recurso anterior, e, instado a demonstrar a alteração de sua capacidade financeira, o recorrente permaneceu inerte na oportunidade.

6.
A existência de dívidas voluntariamente contraídas, como empréstimos consignados e financiamentos, que comprometem a renda mensal do postulante, configura desorganização financeira e não se confunde com a hipossuficiência econômica exigida por lei para o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de desvirtuamento do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno desprovido.

8.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais para a gratuidade de justiça. 2. O endividamento voluntário não configura, por si só, condição de hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
AI n. 5006487-67.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALMIN RAMOS DA SILVA

diante da r. decisão monocrática (id. 14974784) que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (id. 15213511), aduz, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça posto que atualmente é aposentado e possui altas despesas.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 16216498 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a realização de sustentação nos termos do art. 134, §4º, parte final, do RITJES.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023122-51.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: VALMIN RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALMIN RAMOS DA SILVA

diante da r. decisão monocrática (id. 14974784) que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (id. 15213511), aduz, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça posto que atualmente é aposentado e possui altas despesas.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 16216498 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante.

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. É o que se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Na decisão impugnada, reconheceu-se que a discussão quanto à concessão do benefício ao agravante já foi objeto do agravo de instrumento n. 5006487-67.2021.8.08.0000, no qual restou indeferido na ocasião do julgamento pelo órgão colegiado desta 1ª Câmara Cível, cuja relatoria coube à e. Des. Marianne Júdice de Mattos, designada para elaboração do acórdão.

Assim, caberia ao agravante, quando intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos do benefício e demonstrar que, eventualmente, sobreveio situação financeira que lhe impossibilita o pagamento das custas, manteve-se inerte.

No agravo interno, o agravante, a destempo, sustenta que possui despesas mensais elevadas, mencionando a existência de empréstimos consignados e financiamentos que totalizam mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A existência de dívidas voluntariamente contraídas, que consomem parte substancial da sua renda não traduz hipossuficiência econômica, mas sim desorganização financeira. sob o risco até mesmo de ser desvirtuada a finalidade do instituto.

Deste modo, ausente qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão alcançada, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)